Tribunal: TJSP
Processo: 0006018-43.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão da agravada ao regime semiaberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de faltas graves recentes (última datada de 2014) no decorrer da continuidade da execução da reprimenda, que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão da agravada ao regime semiaberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de faltas graves recentes (última datada de 2014) no decorrer da continuidade da execução da reprimenda, que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.